Tribunal: CARF
Processo: 10280.720419/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720419/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A matéria não impugnada, desacompanhada de provas cabais,
independentemente da intenção da contribuinte, descaracteriza o litígio. Em
razão do caráter não controvertido da matéria, não há pronúncia do órgão
julgador, devendo ser declarada a definitividade, na esfera administrativa, do
correspectivo crédito tributário.
PROVAS.
Obtém êxito em suas alegações o contribuinte que carreia aos autos
documentos, por ocasião da impugnação, suficientes para não deixarem
dúvidas em relação à fidedignidade dos fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720419/2009-82
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720419/2009-82

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF
no 2005/602451345994162, constante de fls. 08/13, lavrada em 25/02/2009 e relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2005, ano-calendário de 2004,
no valor de R$23.286,32 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e
dois centavos), incluídos multa de ofício e juros de mora, estes calculados até
27/02/2009. Conforme tela SUCOP, de fl. 41, a NL foi postada em 11/03/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
-dedução indevida da dependente Ana Alice Souza da Silva, no valor de R$1.272,00,
por falta de comprovação da guarda judicial;
-dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$4.941,30;
-omissão de rendimentos recebidos, por seus dependentes, da fonte pagadora Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – CNPJ 33.754.482/0001-24, no valor
de R$15.520,56 (CPF 703.093.702-30) e R$18.727,26 (CPF777.998.872-49).
Da Impugnação
Inconformada, em 13/04/2009, apresenta a contribuinte impugnação ao lançamento, às
fls.02/07, postulando pela tempestividade de sua impugnação, para em seguida alegar
que o lançamento mostraria-se viciado de nulidade absoluta, vez que não estaria
revestido das formalidades legais, em razão de que:
- a NL não teria sido assinada pelo chefe do órgão expedidor, ou servidor autorizado,
bem como não haveria indicação de tratar-se de documento emitido por processo
eletrônico, pois sendo a impugnante domiciliada em Belém, vinculada a DRF Belém,
seria a esta que deveria se reportar;
- que o tributo seria indevido, vez que no ano calendário 2004, os rendimentos recebidos
de sua única fonte pagadora teriam sido realmente R$56.257,11, sendo que o valor de
R$34.247,82, tidos como omitidos, seriam rendimentos auferidos pelas dependentes da
impugnante, Silvia Larissa e Silvia Lorena, decorrentes de pensão por morte deixada
pelo pai, rendimentos estes, declarados por cada uma das beneficiárias, conforme
documentos em anexo. Observa a notificada, que suas filhas não foram excluídas de sua
declaração nesse ano calendário, em razão de que possuiriam a condição de
dependentes;
- não teria sido informado a taxa periódica que possibilitasse à defendente de conferir a
conta, violando aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório;
Quanto a glosa de despesas médicas, no valor de R$4.941,30, declara a comprovação de
R$2.793,59, que somada ao FAPI no valor de R$1.438,37 e às despesas com a Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$2.185,16, atingiria o
montante de R$6.417,12, cujo valor deveria ser considerado como dedução da base de
cálculo do imposto de renda.
Requer seja acolhida a impugnação, reconhecida sua tempestividade, acolhimento da
preliminares, e determinação da nulidade do lançamento. Quanto ao mérito requer seja
julgada procedente a impugnação e homologada a sua declaração de ajuste do ano
calendário 2004, ou determinada a revisão do lançamento, com a exclusão da omissão
de rendimentos, retificação da glosa de despesas médicas, exclusão da multa e
refazimento da conta de mora com a demonstração dos valores e taxas periódicas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720419/2009-82

Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A matéria não impugnada, desacompanhada de provas cabais, independentemente da
intenção da contribuinte, descaracteriza o litígio. Em razão do caráter não controvertido
da matéria, não há pronúncia do órgão julgador, devendo ser declarada a definitividade,
na esfera administrativa, do correspectivo crédito tributário.
PROVAS.
Obtém êxito em suas alegações o contribuinte que carreia aos autos documentos, por
ocasião da impugnação, suficientes para não deixarem dúvidas em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que não deixou de impugnar a glosa
do dependente e que comprovou que não praticou qualquer irregularidade na DIRPF, pleiteando
o cancelamento da exigência fiscal.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Alega o contribuinte que impugnou a glosa da dependente Ana Alice Souza da
Silva (fl. 09), fazendo referência ao último parágrafo da página 04 da impugnação, em que
afirmou “(...) não obstante isso, elas não haviam ainda perdido sua condição de dependentes da
impugnante, motivo pelo qual não foram excluídas de sua declaração de ajuste naquele ano.”
Da leitura de todo o aludido parágrafo, verifica-se que se tratava de
questionamento relacionado à omissão de receitas das dependentes Silvia Lorena e Silvia Larissa
(fl. 11):

Ademais, analisando toda a argumentação tecida na Impugnação (fls. 02/07),
observo que em nenhum momento foi questionada essa glosa de dependente.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720419/2009-82

Concluo, do exposto, que a glosa da dependente Ana Alice Souza da Silva
realmente não foi questionada na Impugnação, não merecendo reparos o julgado recorrido.
Com relação ao pedido de cancelamento da exigência fiscal remanescente,
observo, em primeiro lugar, que não foi acompanhada de motivação, tendo o contribuinte apenas
solicitado o cancelamento.
De toda sorte, restou acertada a decisão do Colegiado a quo, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor do julgado:
Entretanto, se é verdade que não podem os rendimentos havidos pelas dependentes
serem novamente submetidos à tributação por meio da declaração de ajuste anual da
impugnante, certamente não pode as dependentes figurarem em tal posição na
declaração. Isto porque, conforme dispositivo acima transcrito, se assim permanecesse,
os rendimentos por ela recebidos deveriam ser acrescidos aos rendimentos da
impugnante, resultando desta maneira na indesejada múltipla tributação. Em suma,
procede a alegação da defendente, mas devem as dependentes ser excluídas da
declaração. Excluo a título de dependentes a dedução de R$2.544,00.
No que se refere a inconformação da contribuinte com a glosa de despesas médicas, no
valor de R$4.941,30, alegando que, uma vez já comprovada a despesa médica de
R$2.793,59, esta somada ao FAPI no valor de R$1.438,37 e às despesas com a Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$2.185,16, atingiria o
montante de R$6.417,12, cujo valor deveria ser considerado como dedução da base de
cálculo do imposto de renda, tais ilações não procedem.
Ocorre que, o valor de R$2.793,59 considerado como comprovado a título de despesas
médica foi extraído dos comprovantes de rendimentos da contribuinte e de suas
dependentes informadas indevidamente em sua DIRPF, Silvia Larissa e Silvia Lorena,
como pago à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, logo uma vez
excluídas essas dependentes, fica comprovado a esse título, apenas o valor de
R$1.772,89 declarado em DIRPF, conforme comprovante de fls. 19/20, referentes à
contribuinte notificada, não procedendo outrossim, o valor alegado como pago pela
impugnante de R$2.185,16. Esclareço que o valor de R$1.438,37 referente a FAPI não é
objeto de glosa e já foi abatido da base de cálculo do imposto de renda, conforme sua
DIRPF.
Resta, portanto, a comprovação dos valores declarados de R$1.982,00 referente ao
pagamento ao Sindicato dos Bancários – Tratamento Dentário CNPJ 04.985.164/0001-
76 e de R$3.980,00 relativo à Uniodonto – Tratamento Dentário CNPJ
15.308.521/0001-27, que totalizam R$5.962,00. Excluo a dedução de despesas com
médica no valor de R$1.020,70 (R$5.962,00-R$4.941,30)
Assim, por tudo que foi exposto, se faz necessário também a exclusão da dedução de
despesas com instrução, no valor de R$3.996,00, por referir-se a gastos com as
dependente excluídas, Silvia Larissa e Silvia Lorena, conforme DIRPF da contribuinte
notificada, de fls. 14/18.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720419/2009-82

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital